Tribunal: TJES
Processo: 5000399-02.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-02.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL CAMPANHARO LIUTH
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000399-02.2024.8.08.0002

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: GABRIEL CAMPANHARO LIUTH

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. EMISSÃO DE FATURAS APÓS O PEDIDO DE DESLIGAMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à protesto indevido.

2.
O autor, que residiu em um imóvel alugado de 05/11/2017 a 04/11/2018, alega que solicitou o desligamento do serviço de energia elétrica e a alteração de cadastro à EDP em 14/11/2018. Contudo, a requerida não teria procedido ao desligamento, gerando 26 faturas de consumo em seu nome a partir de janeiro de 2019, que totalizam R$ 2.282,48. Por consequência, o nome do autor foi negativado e protestado indevidamente. A ação busca o cancelamento das faturas, a baixa das restrições e o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

3.
O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, afastando, contudo, a repetição do indébito diante da ausência de pagamento das faturas impugnadas.

4.
A concessionária interpôs recurso buscando a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade da cobrança e da inscrição nos cadastros de inadimplentes, ao argumento de inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

5.
Contrarrazões interpostas pelo autor em ID. 15066069.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a EDP agiu de forma lícita ao manter o fornecimento de energia elétrica e emitir faturas em nome do recorrido após o seu pedido de desligamento do serviço e (ii) se a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, por dívidas supostamente indevidas, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e o recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo
Código de Defesa do Consumidor
, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

8.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo
Código de Defesa do Consumidor
é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art.
6º
, inciso
VI
e arts.
12
a
25
).

9.
Analisando os autos, tenho que irretocável o entendimento exarado pelo Juízo de piso. Isto porque, compulsando os documentos apresentados pela parte autora em sua inicial, percebo que o consumidor apresentou protocolo de atendimento (ID. 15066042) solicitando, no dia 14/11/2018, a interrupção do fornecimento de energia na unidade consumidora. Apresentou, ainda, ao ID. 15066045, comprovação de quatro restrições em seu CPF nas bases de dados do SPC/Serasa, por dívidas junto a empresa recorrente, nos valores de R$ 270,05, R$ 200,87, R$ 119,19 e R$ 66,51, com datas de vencimentos, respectivamente, em 18/01/2019, 19/02/2019, 22/10/2019 e 19/11/2019.

10.
Outrossim, observo que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade dos débitos objeto do protesto, não tendo juntado sequer a comprovação da notificação do autor quanto à existência dos débitos, ou mesmo de algum fato razoável que impedisse a ré de atender ao pedido de desligamento de energia da unidade consumidora.

11.
No tocante à validade de juntada das telas sistêmicas pela ré, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Deveria a recorrente ter apresentado, no mínimo, a documentação de quem solicitara o religamento, haja vista que é praxe da recorrente solicitar (corretamente, diga-se de passagem) documentos dos consumidores para que demonstrem serem no mínimo possuidores do imóvel onde se encontra a instalação, antes de proceder a qualquer alteração na mesma. Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança e inscrição do nome do consumidor no cadastro de maus pagadores ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

12.
A ré não comprovou, portanto, a legitimidade dos débitos que culminaram no protesto do nome da parte recorrida; isto posto, não há como reconhecer a regularidade de negativação, como pretende a recorrente.

13.
Outrossim, saliento que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art.
37
,
§ 6º
, da Constituição da República de 1988. Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo

5º, inciso
X
da
Constituição Federal
.

14.
Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (
REsp n. 1.059.663/MS
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

15.
Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

16.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Ante a sucumbência recursal, condeno a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à razão de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “O protesto de dívida inexistente após o encerramento contratual é indevido e enseja reparação por danos morais.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, arts.
5º
, X, 37,
§ 6º
; CDC, arts.
6º
, VI, 12 a 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018;
REsp n. 1.059.663/MS
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)